Tribunal: TJMT
Processo: 1014111-85.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014111-85.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IZANETE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 354.041.751-68 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PERÍCIA OU PROCEDÊNCIA OU EXCLUSÃO DA LITIGÂNCIA – JUNTADA DE CONTRATO E AÚDIO DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE MUDANÇA DE TESE – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes. Havendo confissão da relação jurídica e não havendo comprovação de pagamento do débito, mostra-se devida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, ainda mais porque houve a juntada de contratos e do áudio da contratação nos autos.

Não tendo havido impugnação específica do áudio juntado, não há que se falar em realização de perícia.

É dever do consumidor comprovar a quitação dos débitos relativos aos contratos celebrados, pois a comprovação da adimplência se trata de prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a improcedência a pretensão.

Reputa-se litigante de má-fé a parte que movimenta a máquina judiciária desprovida de fundamento justo e legal, alterando a verdade dos fatos. Entretanto, inexistindo mudança de tese, uma vez que houve negativa de débito e não de relação jurídica, inexiste pressuposto para condenação em litigância de má-fé, a qual deve ser excluída.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9%), custas processuais e honorários advocatícios (R$ 2.000,00), ante a comprovação da contratação e da origem dos débitos mediante a juntada de contrato e do áudio da contratação, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial. Com intuito inibitório, condeno a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa corrigido da data da propositura até a data do cálculo, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento das custas do processo, bem como dos honorários do advogado no montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, negando ser sua voz no áudio juntado em contestação e alegando que não foi feita perícia para constatar a validade dessa prova, de modo que deve ser declarara a extinção do feito, sem resolução do mérito.

Argumentou que em momento algum negou a relação jurídica com o banco Recorrido, tendo alegado somente que não se recordava de ter celebrado contrato referente ao débito inscrito. Alegou, ainda, que foi necessário mover a ação em virtude da falta de informações e da má prestação de serviços, posto que encaminhou e-mail para o banco e não obteve resposta.

Sustentou que não negou a relação jurídica, pois afirmou na inicial que possuía conta bancária no banco Santander, discutindo a legalidade da inscrição no SERASA, de modo que não há que se falar em litigância de má-fé, mesmo porque antes de mover a ação judicial, buscou uma solução na esfera administrativa, sendo desprezada pelo banco Recorrido.

Requereu o provimento do recurso para anular a sentença, extinguindo o feito sem resolução do mérito, ante a necessidade de prova pericial no áudio juntado. Superada a preliminar, requereu seja afastada a condenação em multa por litigância de má-fé, e a procedência da pretensão inicial para que seja cancelada a inscrição, bem como a promovida condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento, conforme contratos e áudio juntados em contestação.

A promovida juntou “Proposta de Abertura de Conta”, “Termo de Contratação de Pacotes de Serviços” e “Proposta de Adesão Cheque Especial Protegido”, todos devidamente assinados e acompanhados dos documentos pessoais da promovente (Carteira de Identidade da Polícia Militar e CNH), além das folhas de pagamento e comprovante de endereço. Juntou, ainda, áudio comprovando que houve a contratação do “Crédito Unificado com Proteção” no qual a promovente confirma seus dados pessoais, confirma que possui cartão de crédito e empréstimos, tira todas as suas dúvidas e, ao final, confirma a contratação.

A parte promovente, ora Recorrente, confirmou na inicial ser correntista do banco, mas negou a existência do débito, não tendo juntado comprovante de pagamento referente ao débito inscrito, afirmando não se recordar da contratação correspondente ao valor negativado.

Embora alegue em recurso a necessidade de realização de perícia, vejo que razão não lhe assiste, posto que não impugnou especificamente o áudio juntado em contestação, já que nem mesmo apresentou impugnação à contestação.

Tendo confessado a existência de relação jurídica, mas negado o débito, era seu dever comprovar a quitação, o que não fez, posto que inexiste nos autos qualquer prova de pagamento.

Dispõe o artigo 374, do Código de Processo Civil, que os fatos confessados e/ou incontroversos não dependem de prova:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária
;

III - admitidos no processo
como incontroversos
;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

A prova do pagamento do débito é fato constitutivo de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Diante da comprovação da origem do débito, mediante a juntada dos contratos e do áudio, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas constantes nos contratos a, ainda, a confirmação de dados pessoais no áudio juntado sem impugnação especifica da voz, de rigor a improcedência da pretensão inicial, posto que não houve a juntada de comprovante de pagamento pela parte promovente.

Entretanto, no que tange à condenação por litigância de má-fé, entendo que a sentença merece reforma, pois a parte promovente desde a inicial negou a existência do débito, não tendo havido alteração de tese ou da verdade dos fatos no curso do processo.

Dispõe o artigo 80, do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso
;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V

- proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório
.

A promovente confirma ser correntista do banco, tendo afirmado que tentou tirar dúvidas administrativamente com relação a inscrição, juntando e-mail para comprovar suas alegações, alegando que ajuizou a ação em virtude da ausência de respostas.

Com efeito, verifico que houve negativa de débito e não de relação jurídica, inexistindo pressuposto para condenação em litigância de má-fé, razão pela qual, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada apenas para excluir a condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a condenação por litigância de má-fé ao pagamento de multa e de honorários advocatícios, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte promovente a pagar honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021